Tribunal: TCU
Processo: 018.148/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Processo administrativo sobre o plano de fiscalização de obras do Tribunal de Contas da União referente a 2026 - Fiscobras 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, da seleção preliminar das obras que devem compor o plano de fiscalização de obras de 2026 deste Tribunal (Fiscobras 2026), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o da Resolução-TCU 280/2016, em: 9.1. autorizar a realização, no âmbito do Fiscobras 2026, das fiscalizações identificadas no Anexo I da instrução juntada à peça 2 destes autos; e 9.2. restituir os presentes autos à Secretaria-Geral de Controle Externo para demais providências.